Tribunal: TJDFT
Processo: 0718947-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA CONTESTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM RECURSO. VIOLAÇÃO À BOA FÉ. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual a recorrida pretende a condenação do recorrente ao pagamento de valor reconhecido como devido em processo administrativo, consubstanciado em correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o montante devido a título de conversão da licença prêmio em pecúnia, diante do lapso temporal entre a aposentadoria e o efetivo pagamento. Em sua contestação, o Distrito Federal, ora recorrente, reconheceu a procedência do pedido inicial, sobrevindo sentença de procedência do pedido.
II. O recorrente alega em suas razões recursais que, após a prolação da sentença, sobreveio ofício comunicando que, na verdade, a autora já recebeu as verbas cobradas na presente ação na esfera administrativa, tendo sido efetivamente pagos em julho/2018. Nas contrarrazões, a recorrida não impugnou especificamente as razões recursais.
III. Com efeito, configura comportamento contraditório a alteração da tese de defesa após a prolação de sentença, sobretudo quando o ato decisório foi fundamentado no próprio reconhecimento da procedência do pedido feito na contestação. Com o seu comportamento inicial a Administração criou a expectativa de que o valor deveria ser pago. Não pode a Administração, depois de criada a expectativa inicial e efetivamente ter sido proferida sentença amparada no contexto delineado nos autos, voltar contra sua conduta inicial para se eximir do pagamento a que foi condenada. Seria ofensivo à boa-fé objetiva, uma vez que a recorrida foi pega de surpresa com a nova postura contraditória. Configuração do venire contra factum proprium, derivado do dever de boa-fé objetiva, o qual repele comportamentos que malferem a tutela da confiança e da eticidade.
IV. Cumpre salientar que, a despeito de sua matriz civilista, o princípio da boa-fé objetiva constitui princípio geral do direito, aplicável, portanto, também às relações jurídicas de direito público. Dos ensinamentos de Nelson NERY Jr. extrai-se que: “A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamento anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode venire contra factum proprium. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerado. A proibição do venire também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando o outro contratante.” (NERY Jr. Nelson. Código civil comentado. 4a ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 415).
V. No Superior Tribunal de Justiça, a teoria da proibição do comportamento contraditório foi empregada à Administração de forma precursora e notável pelo eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, o qual consignou que: “O princípio da boa-fé deve ser atendido também pela administração pública, e até com mais razão por ela, e o seu comportamento nas relações com os cidadãos pode ser controlado pela teoria dos atos próprios, que não lhe permite voltar sobre os próprios passos depois de estabelecer relações em cuja seriedade os cidadãos confia” Resp 141.879/SP, Rel: Min. Rosado de Aguiar, DJ 22.06.1998.
VI. Por fim, destaque-se que o direito da administração pública rever seus próprios atos, conforme delineado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, deve ser exercido na própria esfera administrativa, não alcançado ato praticado em processo judicial, notadamente quando tal direito pretende ser exercido com abuso.
VII. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
VIII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Nos moldes do Decreto-Lei 500/69, o Distrito Federal é isento do pagamento de custas perante a Justiça do Distrito Federal.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.